Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUZANA AMORIM (agravante/ré) em face da decisão (ID 195162554, nos autos de origem) que, proferida nos autos da ação de imissão na posse, no 0708117-37.2023.8.07.0009, proposta por NADIM TANNOUS EL MADI e YALANA RODRIGUES EL MADI (agravados/autores), determinou a expedição de novo mandado de imissão na posse. Em suas razões recursais (ID 59688230), a agravante/ré sustenta que o litígio demandado nos autos da ação de imissão na posse versa sobre objeto comum ao do processo no 0717408-61.2023.8.07.0009, qual seja, o imóvel Lote 5, conjunto 13, Qr 514, Samambaia/DF, com área de 112,50 m2, registrado na matrícula 13000279 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Alega que a pendência de declaração judicial de nulidade da Escritura de Confissão de Dívida e da Cláusula de alienação fiduciária em favor da Agravante constitui-se como causa prejudicial externa em relação à Ação de Imissão de Posse, de modo que o processamento desta deve ser sobrestado até o julgamento definitivo daquela, sob pena de causar danos irreparáveis a Agravante, notadamente diante do risco de irreversibilidade da medida de desapossamento. Destaca que o iminente dano irreparável consiste no fato da Agravante ser despejada de sua residência, do seu lar, onde reside com suas três filhas maiores e uma filha menor, mais 5 (cinco) netos menores de idade, conforme certificou a oficiala de justiça em diligência no ID 188269097, dos autos de origem. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, para ordenar o sobrestamento do feito na origem até o julgamento definitivo da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Cláusula de Alienação Fiduciária proposta pela Agravante. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem. Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi o efeito suspensivo (ID 59795946). No ID 60010278, a agravante noticia acordo extrajudicial firmado, apresenta desistência deste recurso e requer a extinção do presente feito. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 59688234), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora